Tribunal: TJDFT
Processo: 0752407-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752407-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: QUALIDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por QUALIDADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA encaminhada à COORPRE com o propósito de obter a expedição de certidão de titularidade para fins de compensação tributária. Tal pretensão, contudo, não demanda a instauração de feito autônomo, mas deve ser veiculada no âmbito de cada precatório no qual a requerente figure como titular do respectivo crédito. Isto posto, ante a manifesta inadmissibilidade do requerimento, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto